Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. CONDIÇÃO DE AVALISTA. COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 1.647, III, do Código Civil, a pessoa casada não pode prestar aval sem a autorização do seu cônjuge, exceto se contraíram matrimônio no regime da separação absoluta de bens.
2. Pelo ato do aval o avalista responde integral e pessoalmente pela dívida estampada no título de crédito, da mesma forma que o avalizado.
3. Verificado no contrato que o cônjuge não apenas prestou a outorga uxória, como também figurou nitidamente como avalista, resta caracterizada a sua legitimidade passiva para responder a execução do título de crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.